Tribunal: TJES
Processo: 0035349-37.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tabelionatos, Registros, Cartórios
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de submissão a processo administrativo próprio e de não incidência do teto remuneratório constitucional, condenando-a ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa de R$ 312.411,85. A insurgência limita-se ao capítulo dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1255/STF; e (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, diante da inestimabilidade do proveito econômico.

III. Razões de decidir

O Tema 1255/STF não se aplica quando a Fazenda Pública figura como credora dos honorários advocatícios, por ausência de aderência estrita à controvérsia submetida ao STF, que diz respeito às hipóteses em que o ente público é devedor da verba honorária.

O pedido principal — submissão a processo administrativo próprio para avaliação de regularidade de investidura — possui natureza declaratória e proveito econômico inestimável, por versar sobre direito processual-administrativo desprovido de expressão patrimonial direta.

Os pedidos subsidiários de não submissão ao teto remuneratório e de permanência na titularidade da serventia extrajudicial, embora de conteúdo patrimonial, não são dotados de proveito econômico direta e objetivamente mensurável, pois sua quantificação demandaria apuração complexa dos valores efetivamente recebidos acima do teto, sendo inviável adotar-se o critério genérico de 12 vezes o teto constitucional.

A revogação da tutela de urgência, que impediu a autora de permanecer na serventia e de auferir rendimentos, reforça a inexistência de proveito econômico concreto.

Configurada a hipótese de inestimabilidade do proveito econômico, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O Tema 1255/STF não se aplica, em regra, às hipóteses em que a Fazenda Pública figura como credora dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. É inestimável o proveito econômico de pedido principal de submissão a processo administrativo próprio para avaliação de regularidade de investidura, por ausência de expressão patrimonial direta. 3. A fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) é cabível quando o proveito econômico é inestimável ou de quantificação inviável, ainda que o valor da causa tenha sido retificado com base em critério estimativo genérico."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 8º, e 292, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ED no AgR no RE nº 1.478.651/ES, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma; STJ, Tema 1076.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035349-37.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELENA ALVES DE FARIAS SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de submissão a processo administrativo próprio e de não incidência do teto remuneratório constitucional, condenando-a ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa de R$ 312.411,85. A insurgência limita-se ao capítulo dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1255/STF; e (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, diante da inestimabilidade do proveito econômico.

III. Razões de decidir

O Tema 1255/STF não se aplica quando a Fazenda Pública figura como credora dos honorários advocatícios, por ausência de aderência estrita à controvérsia submetida ao STF, que diz respeito às hipóteses em que o ente público é devedor da verba honorária.

O pedido principal — submissão a processo administrativo próprio para avaliação de regularidade de investidura — possui natureza declaratória e proveito econômico inestimável, por versar sobre direito processual-administrativo desprovido de expressão patrimonial direta.

Os pedidos subsidiários de não submissão ao teto remuneratório e de permanência na titularidade da serventia extrajudicial, embora de conteúdo patrimonial, não são dotados de proveito econômico direta e objetivamente mensurável, pois sua quantificação demandaria apuração complexa dos valores efetivamente recebidos acima do teto, sendo inviável adotar-se o critério genérico de 12 vezes o teto constitucional.

A revogação da tutela de urgência, que impediu a autora de permanecer na serventia e de auferir rendimentos, reforça a inexistência de proveito econômico concreto.

Configurada a hipótese de inestimabilidade do proveito econômico, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O Tema 1255/STF não se aplica, em regra, às hipóteses em que a Fazenda Pública figura como credora dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. É inestimável o proveito econômico de pedido principal de submissão a processo administrativo próprio para avaliação de regularidade de investidura, por ausência de expressão patrimonial direta. 3. A fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) é cabível quando o proveito econômico é inestimável ou de quantificação inviável, ainda que o valor da causa tenha sido retificado com base em critério estimativo genérico."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 8º, e 292, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ED no AgR no RE nº 1.478.651/ES, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma; STJ, Tema 1076.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por HELENA ALVES DE FARIAS SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e condenou a autora ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, indicado em R$ 312.411,85, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

A insurgência recursal é restrita ao capítulo dos honorários advocatícios. A apelante sustenta, em síntese, que a demanda teria natureza meramente declaratória e proveito econômico inestimável, razão pela qual a verba sucumbencial deveria ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Requer, ainda, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1255/STF.

O Estado do Espírito Santo, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I — Do sobrestamento (Tema 1255/STF)

Rejeito o pedido de sobrestamento. O Tema 1255/STF discute a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública figura como devedora da verba, o que não é o caso dos autos, em que o Estado do Espírito Santo é o beneficiário dos honorários em razão da improcedência total dos pedidos. A controvérsia pode ser desde logo apreciada.

II — Do mérito — honorários advocatícios

A questão central deste recurso consiste em definir se a verba honorária deve ser fixada pelo percentual de 10% sobre o valor da causa, como decidido na sentença, ou se deve ser arbitrada por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando a natureza dos pedidos formulados na inicial.

Com a devida vênia ao Juízo de origem, a sentença merece reforma no capítulo dos honorários advocatícios.

II.1 — Da incorreta retificação do valor da causa

O Juízo de origem, ao apreciar impugnação do Estado do Espírito Santo, acolheu a retificação do valor da causa para R$ 312.411,85, correspondente a 12 vezes o valor do teto remuneratório constitucional, com fundamento no art. 292, § 2º, do CPC. Essa premissa, contudo, partiu de equívoco interpretativo quanto à natureza dos pedidos formulados na inicial, o que contamina a base de cálculo adotada para a fixação dos honorários.

Com efeito, o pedido principal formulado pela autora consiste no reconhecimento do direito de ser submetida a processo administrativo próprio, com o objetivo de avaliar a regularidade de sua investidura perante o Cartório do 2º Ofício de Notas de São Gabriel da Palha/ES, assegurando os direitos fundamentais inerentes à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. Trata-se de típico pedido de natureza eminentemente declaratória, cujo conteúdo é estritamente processual-administrativo, desprovido de expressão econômica direta e imediata.

Não é possível atribuir valor econômico ao direito de ser submetido a um procedimento administrativo, pois o objeto da pretensão não é um bem ou uma quantia, mas sim a observância de garantias constitucionais de natureza instrumental. O proveito econômico, nesse particular, é inestimável, porquanto não se pode precificar, a priori, o resultado de um processo administrativo cujo desfecho é incerto e depende de análise casuística pela Administração Pública.

II.2 — Dos pedidos subsidiários e sua inestimabilidade

Quanto aos pedidos subsidiários — de não submissão ao teto remuneratório do funcionalismo público e de permanência na titularidade da serventia extrajudicial —, embora possuam inegável repercussão patrimonial, também não são dotados de proveito econômico direta e objetivamente mensurável nos termos em que foram quantificados na sentença.

Isso porque, para se apurar o efetivo proveito econômico da demanda, seria necessário perquirir quanto a serventia extrajudicial efetivamente recebia acima do teto constitucional, a fim de se determinar qual parcela dos emolumentos seria objeto da controvérsia. A adoção do critério do valor do teto remuneratório multiplicado por 12 (doze) meses como parâmetro para o valor da causa não reflete, necessariamente, o real proveito econômico perseguido, pois parte da premissa ficta de que a autora receberia o teto integral — quando, na verdade, a quantificação dependeria de prova complexa sobre a efetiva arrecadação da serventia.

Nesse sentido, o valor de R$ 312.411,85, correspondente a 12 vezes o teto constitucional, não traduz o proveito econômico concreto e efetivo da demanda, mas sim uma estimativa abstrata e genérica, desvinculada da realidade dos rendimentos efetivamente percebidos ou pretendidos. O proveito econômico, em rigor, é inestimável ou, no mínimo, de quantificação extremamente complexa e indeterminada, não se enquadrando na hipótese de valor da causa elevado e determinado que justifique a aplicação automática dos percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

II.3 — Da circunstância concreta: a tutela de urgência foi revogada

Impende registrar, ainda, circunstância fática de relevo para a fixação dos honorários: a tutela de urgência foi inicialmente deferida, mas posteriormente revogada. Desse modo, a Apelante não permaneceu na serventia extrajudicial, não tendo auferido qualquer valor a título de emolumentos no período em que a demanda tramitou.

Essa realidade concreta reforça a inexistência de proveito econômico efetivo e demonstra que a demanda nunca produziu benefício patrimonial em favor da autora, circunstância que torna a fixação dos honorários com base em valor estimado e abstrato ainda mais desproporcional e distante da realidade dos autos.

II.4 — Da aplicação do art. 85, § 8º, do CPC

Diante do quadro delineado — pedido principal de natureza declaratória e inestimável, pedidos subsidiários de quantificação complexa e indeterminada, e ausência de proveito econômico concreto em razão da revogação da tutela —, a hipótese se amolda perfeitamente à exceção prevista no art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Tema 1076, reconhece que a equidade é cabível precisamente nas hipóteses em que o proveito econômico é inestimável ou de quantificação inviável — situação que ora se verifica. O Tema 1076 veda a equidade quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, mas tal premissa não se sustenta quando o proveito econômico não é objetivamente mensurável, como no caso concreto.

O Juízo de origem, ao retificar o valor da causa com base em critério puramente estimativo (12 vezes o teto), partiu de premissa equivocada que não se compatibiliza com a natureza inestimável dos pedidos formulados. Retificar o valor da causa não converte, por si só, o proveito econômico em estimável ou determinado — especialmente quando a retificação se deu por critério genérico e abstrato, desvinculado do efetivo conteúdo econômico da demanda.

II.5 — Da fixação dos honorários por equidade

Assim, dou provimento ao recurso para reformar a sentença no capítulo dos honorários advocatícios, fixando a verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O valor arbitrado mostra-se proporcional e razoável, considerando: (a) a natureza declaratória e inestimável do pedido principal; (b) a quantificação complexa e indeterminada dos pedidos subsidiários; (c) a inexistência de proveito econômico concreto em razão da revogação da tutela de urgência; (d) o trabalho profissional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, que apresentou contrarrazões e atuou no feito; e (e) os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal em hipóteses análogas.

III — Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a sentença no capítulo impugnado, fixar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante ao ente estatal em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, valor esse que já contempla a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, corrigido monetariamente
a partir da data do arbitramento e os
juros de mora
a partir do trânsito em julgado da decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para, reformando a sentença no capítulo impugnado, fixar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante ao ente estatal em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, valor esse que já contempla a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e os juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão.